Tribunal: TJES
Processo: 5002952-33.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002952-33.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANTONIO DA VITORIA
AGRAVADO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002952-33.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO DA VITORIA

Advogado do(a) AGRAVANTE: CLAUDIO PANHOTTA FREIRE - MG142958
AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito ativo, interposto por
Antônio da Vitória
, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito de São Mateus/ES, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, formulado pelo requerente, ora agravante, nos autos do processo nº 5000982-51.2021.8.08.0047.

Em suas razões (ID 1312381), o agravante sustentou: i) ausência de contratação de cartão de crédito com a agravada; ii) realização de descontos indevidos eu seu benefício previdenciário, direto na fonte.

Proferi decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito ativo ao presente recurso (ID 1313724).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 1358880).

Devidamente intimado, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo de contrarrazões (ID 1481911).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 29 de julho de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002952-33.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO DA VITORIA

Advogado do(a) AGRAVANTE: CLAUDIO PANHOTTA FREIRE - MG142958
AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito ativo, interposto em face da r. decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, formulado pelo requerente, ora agravante, nos autos do processo nº 5000982-51.2021.8.08.0047.

Analisando novamente o processo, não vejo razões para alterar o posicionamento externado na decisão que indeferiu o pedido de efeito ativo (ID 1313724).

O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando o aludido preceptivo legal, extrai-se que o Relator está autorizado a deferir o pedido de tutela provisória de urgência na origem desde que presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No presente caso, inexiste, ao menos em princípio, a probabilidade do direito pleiteado pelo agravante, uma vez que os documentos apresentados na inicial - extrato de conta bancária e espelhos de descontos do INSS - não possuem o condão de demonstrar a ausência de contratação do cartão de crédito, razão pela qual, revela-se escorreita a r. decisão originária.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a r. decisão recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CESSAÇÃO DE DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DO REQUISITO PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Analisando o artigo 300 do Código de Processo Civil, extrai-se que o Relator está autorizado a deferir o pedido de tutela provisória de urgência na origem desde que presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. No presente caso, inexiste, ao menos em princípio, a probabilidade do direito pleiteado pelo agravante, uma vez que os documentos apresentados na inicial - extrato de conta bancária e espelhos de descontos do INSS - não possuem o condão de demonstrar a ausência de contratação do cartão de crédito, razão pela qual, revela-se escorreita a r. decisão originária.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.